Tribunal: TJES
Processo: 5000238-31.2018.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000238-31.2018.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDELICIA DA CUNHA BORGES MUNIZ
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000238-31.2018.8.08.0057
Origem:
Juízo de Águia Branca - Vara Única
RECORRENTE:
VANDELICIA DA CUNHA BORGES MUNIZ
RECORRIDAS
: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e IN BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO PRODUTO. APÓS TRÊS ANOS DE USO, EXPLOSÃO DE PANELA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A tese autoral versa sobre produto adquirido [fabricado pela segunda ré (IN BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI) e comercializado pela primeira ré (LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA)] que teria apresentado vício, resultando em explosão que atingiu a autora a lhe deixar hospitalizada por dez dias. Em resumo, a narrativa da parte autora é no sentido de ter adquirido uma panela elétrica em 12/12/2015 e, decorridos quase três anos, precisamente em 15/09/2018, o referido produto explodiu, causando lesões na autora, que ficou internada por dez dias e, com isso, impossibilitada de amamentar sua filha lactente, além de impedida de realizar suas tarefas diárias. Busca assim a reparação indenizatória.

(2).

O Juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva da primeira requerida (LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA), excluindo-a do feito, na medida em que, por se estar diante de discussão acerca do fato do produto (CDC, art. 12) consistente na explosão de panela elétrica, eventual responsabilidade pelo evento narrado seria do fabricante (e não do comerciante). Acerto do ato sentencial, visto que o comerciante somente será responsabilizado por ocorrências de fato do produto quando o fabricante não puder ser identificado, nos termos do inciso I, do art. 13, do CDC.

(3).
O Juízo de origem, além disso,
extinguiu o feito, sem análise meritória, por incompetência do juizado especial cível, sob o argumento de se tratar de causa complexa por necessitar de perícia técnica.

(4).
A parte autora, por meio de recurso inominado, busca a reforma do ato sentencial. Aduz que os juizados especiais são competentes para apreciação da causa, havendo elementos suficientes para análise meritória. Afirma ainda ter sofrido danos morais em decorrência da explosão da panela elétrica, reforçando os argumentos lançados ao longo do processo.

(5).
As rés, em contrarrazões, defendem a manutenção do ato sentencial.

(6).

Da questão processual.
A autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em suas respectivas contrarrazões, ambas as rés impugnaram o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos benefícios da justiça gratuita
.

(7).
Em relação ao mérito recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(8).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente
no que diz respeito à extinção anômala do feito ante o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, em razão da complexidade do feito pela necessidade de se realizar prova pericial
. Destaca-se a tal respeito o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
(grifos nossos): “
[...]
Verifica-se dos autos que o
produto foi adquirido pela requerente em 2015 e o acidente de com o mesmo se deu 2018, após cerca de três anos de uso sem nunca ter apresentado qualquer problema
, além disso a própria autora quando ouvida declarou (ID2784513) que sempre utilizou o produto seguindo as orientações do manual de instruções e que antes da explosão a panela estava funcionando normalmente (“soltando fumaça pela válvula”).
A testemunha ouvida não presenciou o evento e não discute o acontecimento da explosão
, até porque as graves lesões à integridade física da autora é demonstrado de forma contundente nos autos contudo
se questiona o que teria sido a causa da explosão, se falha do produto (tese requerente) ou se uso inadequado do mesmo (tese da segunda requerida)
.
Os elementos que instruem os autos não são suficientes para provar a tese autoral de que o produto explodiu por defeitos decorrentes de fabricação ou bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos, até a própria autora confessa que utilizou o produto por quase três anos sem o mesmo apresentasse qualquer problema
. A parte autora traz pesquisa acerca de reclamação de outros consumidores acerca do produto e nessas reclamações de fato relatam problemas com o produto, contudo esses se apresentam logo quando utilizados pela primeira vez, sendo na maioria das vezes casos de vícios de produto e
não de fato do produto
. Com efeito, as provas apresentadas são frágeis e contraditórias entre si, e mesmo sendo a relação de consumo, não se poderia inverter o ônus da prova e impor a ré o dever de produzir prova de que o autor não possuía defeitos (fato negativo).
[...]”
.

(9).
Nessa esteira de ideais, frisa-se, ademais, que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. Diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidente a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95. Sendo assim, para não se impor um comando de rejeição dos pedidos autorais, a melhor solução é o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, permitindo-se às partes, caso queiram, a discussão meritória nas vias ordinárias, tendo em tal hipótese a possibilidade se de valer de prova pericial para a demonstração de suas respectivas alegações. Precedentes recursais.

(10).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(11).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.